Tribunal: TCU
Processo: 025.800/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades envolvendo a locação, por dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, do Edifício PO700, para instalação provisória de sede da entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia acerca de irregularidades praticadas no âmbito da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, envolvendo a contratação direta, por dispensa de licitação, com base no art. 24, inciso X, da Lei 8.666/1993, da sociedade empresária Paulo Octávio Hotéis e Turismo Ltda., mediante o Contrato 35/2017, visando à locação de imóvel para instalação provisória de sua sede, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, os srs. Rodrigo Sérgio Dias e Carlos Guilherme Alvarenga Reis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo. 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo indicados, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos valores discriminados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Rodrigo Sérgio Dias 56.000,00 Carlos Guilherme Alvarenga Reis 7.000,00 9.4. caso solicitado, autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, atualizada monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4.1. alertar aos responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde e, complementando as informações prestadas em cumprimento ao Acórdão 926/2018-TCU-Plenário , à Sra. Marcia Brandão Zollinger, Procuradora da República no Distrito Federal, no interesse do Procedimento Preparatório 1.16.000.002713/2017-49, em atenção à solicitação contida no Ofício 1.738/2018-MPF/PRDF/4o Ofício de Atos Administrativos, de 7/3/2018, objeto do TC Processo 010.449/2018-3 ; 9.7. baixar a chancela de "sigiloso" das peças dos presentes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 9.8. determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog que acompanhe o andamento e os resultados das providências adotadas pela Funasa com vistas à descontinuidade da locação objeto do Contrato 35/2007 e ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados ao erário em decorrência dessa locação; 9.9. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.